Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.
2. Não se cogita de ausência de materialidade e de indícios de autoria quando os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, estando apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória.
3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a não ocorrência do fato delituoso imputado ao paciente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.